Tribunal: TJDFT
Processo: 0733543-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROPAGANDA IRREGULAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O princípio da causalidade é expressamente previsto no art. 85, §10, do Código de Processo Civil, ao estabelecer que nos casos de perda do objeto do processo, os honorários são devidos por quem deu causa a instauração da relação processual. 1.1. A extinção do processo, sem resolução do mérito, é capaz de gerar sucumbência, de modo que sua distribuição deve levar em conta o princípio da causalidade. Logo, na hipótese, quem deu causa a demanda deve arcar com as custas processuais.

2. In casu, observa-se que a apelada deu causa à apresentação do cumprimento de sentença, porquanto deixou de atender aos comandos judiciais impostos na fase de conhecimento, motivo pelo qual deve ser aplicado ao caso dos autos o princípio da causalidade. 2.1. A recorrente necessitou ingressar em juízo a fim de que a apelada deixasse de realizar conduta irregular, colando propaganda em mobiliário urbano, o qual somente poderia sofrer exploração publicitária pela empresa apelante.

3. Imperativa a condenação da ré-apelada ao pagamento das custas processuais remanescentes, porquanto deu causa a ação, ao passo que atraiu para si o ônus da sucumbência.

4. Recurso conhecido e provido.